Tribunal: TJMT
Processo: 1026932-67.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026932-67.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OLIZIA ALVES DA GUIA - CPF: 142.167.101-82 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL - CNPJ: 07.164.985/0001-30 (APELADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE
CLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E
MORAIS –
DESCONTO REALIZADO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR -
CONTRIBUIÇÃO CENTRAPE -
AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO - RESTITUIÇ
ÃO DEVIDA NA FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DO DEVER DE REPARAR POR DANOS MORAIS –
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

S
e o
desconto realizado no benefício previdenciário do
autor
não foi autorizado,
é devida a restituição do montante pago indevidamente
na forma simples, uma vez que não identificada má-fé na cobrança.

O autor não faz jus à indenização por danos morais, se a situação não ultrapassou o mero inadimplemento contratual.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c
Indenização por Danos Materiais e Morais julgada
parcialmente p
rocedente

“para declarar inexistente o débito no valor total de R$ 114,14, devendo tal valor ser restituído de forma simples ao autor, corrigido m
onetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso de cada parcela, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação
”
, com condenação da ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 20% do valor da condenação
.

A apelante alega que o montante cobrado indevidamente deve ser restituído em dobro, nos termos do artigo 42 do
CDC.

Sustenta que faz jus à reparação moral, tendo em vista a
o desconto de quantia indevida e fraudulenta em sua conta corrente. Aduz, ademais, que os danos são presumidos.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 2
13824320
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
apelante ajuizou a presente demanda sob a justificativa de
teve descont
ad
o
de
seu benefício previdenciário débito denominado "
contribuição
Centrape
”

no total de R$114,14
, sem que tenha autorizado ou celebrado
contrato nesse sentido.
Busca a restituição do referido valor em dobro (R$228,28),
além
de danos morais de R$10.000,00.

A lide foi julgada parcialmente procedente para determinar que a ré devolva a
quantia de
R$114,14.

O

montante a ser ressarcido
deve ser na forma simples, uma vez que não foi demonstrada a má-fé da apelada.

Tratando-se de mero descumprimento contratual, é indevida a condenação à reparação por danos morais, sobretudo porque não comprovada nenhuma lesão a algum atributo da personalidade d
a
autor
a
/apelante.

Pelo exposto,
neg
o provimento ao
Recurso

e
deixo de majorar a verba honorária porque já fixada no percentual máximo na primeira instância
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024